Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao ressarcimento por danos extrapatrimoniais.
2. Autos redistribuídos a esta Relatoria, nos termos do art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do Relator prevento nos autos n. 0710671-43.2022.8.07.0020, Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira.
3. No julgamento anterior (Acórdão no 1770551), esta e. 7a Turma deu provimento à apelação interposta pela autora, a fim de cassar a sentença e determinar a realização de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é necessária a realização de perícia judicial direta para atestar a existência de defeito no medidor de energia; (ii) se o débito relacionado à recuperação de consumo é exigível; (iii) se a conduta da concessionária de energia ensejou dano extrapatrimonial ao consumidor; e (iv) se a parte autora, na condição de sucumbente, deve ser isenta do pagamento dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, vigente à época dos fatos, estabelece, em seu art. 115, as regras para a apuração de defeitos no medidor e o procedimento de recuperação de consumo.
6. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes estabelecidas pela Aneel, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade, de modo que se reputa válido o procedimento adotado pela concessionária pública.
7. É desnecessária a perícia judicial direta no medidor defeituoso, pois as falhas na medição do consumo de energia foram confirmadas tanto pelas faturas emitidas após a fiscalização da concessionária quanto por perícia judicial, que reconheceu a possibilidade de defeito no medidor antigo e a regularidade do novo.
8. Não há cerceamento de defesa pelo descarte do medidor antigo pela ré, pois não existe obrigação legal de sua guarda por longo período. Além disso, durante o procedimento de fiscalização, cabia à apelante solicitar, na esfera administrativa, a perícia técnica do equipamento por entidade acreditada pelo Inmetro, conforme previsto no art. 129, § 1o, II, da Resolução no 414/2010, o que não foi feito.
9. Se demonstrada a licitude da conduta fiscalizatória da concessionária, que resultou na cobrança retroativa de valores não faturados, não há falar em declaração de inexigibilidade do débito ou em condenação à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da ausência de conduta antijurídica (arts. 186 e 927 do CC).
10. Diante da sucumbência integral da autora, escorreita a sentença ao condená-la ao pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 82, § 2°, do CPC.
IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso conhecido e desprovido.